Tribunal: TJPA
Processo: 0002625-47.2018.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10859 - Alimentos
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002625-47.2018.8.14.0022

APELANTE: BRAULINA LOBATO CORREA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MANOEL DOMINGOS PENA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0002625-47.2018.8.14.0022

RECORRENTE
: Braulina Lobato Correa

RECORRIDO
: Manoel Domingos Pena Correa

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE CONFIGURADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I -
A extinção do feito por abandono de causa, nos termos do art. 485, III e §1º do CPC, impõe como requisito indispensável a intimação pessoal do autor para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

II
- Não sendo efetivada a referida intimação, e proferida a sentença antes da devolução do mandado pelo oficial de justiça, resta configurada violação ao disposto no §1º do art. 485 do CPC.

III -
Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0002625-47.2018.8.14.0022

RECORRENTE
: Braulina Lobato Correa

RECORRIDO
: Manoel Domingos Pena Correa

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BRAULINA LOBATO CORREA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ao argumento de abandono da causa pela parte autora por mais de 30 (trinta) dias.

Houve determinação para intimar pessoalmente a autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito.
A sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri julgou extinto o processo sem resolução de mérito, fundamentando-se no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ao reconhecer o abandono da causa pela parte autora. O magistrado entendeu que, diante da ausência de manifestação da parte por mais de três anos, restaria evidenciado o desinteresse no prosseguimento da demanda, o que justificaria a extinção do feito.

Em suas razões recursais, a apelante, representada pela Defensoria Pública, sustenta, em síntese: (i) A inexistência de intimação pessoal da parte autora, requisito indispensável para configuração do abandono de causa, conforme exigência do art. 485, §1º, do CPC; (ii) Que ainda pendia o cumprimento da diligência de intimação pessoal a ser realizada por oficial de justiça, (iii) Assim, requer a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Após a sentença, consta certidão do oficial de justiça - id. 23689786 - Pág. 1 / 23689787 - Pág. 1

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0002625-47.2018.8.14.0022

RECORRENTE
: Braulina Lobato Correa

RECORRIDO
: Manoel Domingos Pena Correa

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, portanto, conheço da apelação.

A controvérsia recursal gira em torno da extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no abandono de causa, conforme art. 485, III, do Código de Processo Civil.

No caso em tela verifica-se que antes mesmo de ser cumprida a diligência determinada pelo juízo singular, concernente à intimação da requerente quanto ao interesse no prosseguimento do feito, sobreveio sentença , extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 III do CPC.

Portanto, não consta a realização do ato da forma prevista na norma processual, de modo que não se operou a intimação pessoal da parte antes da extinção do feito, conforme preceitua o art. 485, §1º do CPC, que assim dispõe:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Neste sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. É imprescindível a intimação pessoal da parte para dar andamento ao processo previamente a sua extinção por abandono, consoante se extrai do art. 485, § 1º, CPC. Ausente a intimação pessoal da parte autora, a sentença de extinção deve ser desconstituída.

(TJ-MS - AC: 08164614020198120001 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 26/04/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2023)

Portanto, a sentença não merece prosperar, devendo ser anulada, frente a não realização da intimação pessoal da parte, conforme preceitua o art. 485, §1º do CPC.

Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e retomar o curso do processo no 1º grau.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 05/02/2026